Tribunal: TJDFT
Processo: 0713204-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713204-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: MARIA BEATRIZ ALVES COUTINHO SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DE BRASÍLIA - BRB contra o acordão de ID 25730843 que deu provimento ao agravo de instrumento para limitar os descontos na conta corrente da agravante, em 30% de seus proventos, incluindo-se nesta conta o que já está consignado em folha de pagamento. Segundo a embargante, não constou na parte dispositiva da decisão embargada que a limitação imposta de 30% (trinta por cento) do valor dos rendimentos da Embargada é sobre o valor do salário mensal líquido creditado em conta corrente junto ao BRB-Banco de Brasília S/A. Assim, o embargante requer o aclaramento da decisão com o intuito de que seja possível efetuar a consignação de valores na folha de pagamento da Autora até o percentual de 30% (trinta por cento) e o débito de valores na conta corrente da Autora até o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida depositada mensalmente. A embargada deixou de apresentar as contrarrazões aos embargos (ID 27853571). É o relatório. Por meio do ID 98821669, verifica-se que, no dia 29/7/2021, houve a prolação de sentença de mérito nos autos do processo de origem. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator